Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600647-89.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO ALEGRO BANDEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO ALEGRO BANDEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600647-89.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/02/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600647-
89.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Amarildo
Alegro Bandeira, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução
TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC - Fundo
Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, da
Res. 23607/2019, nos termos do art. 17, §9º, da referida resolução, bem como de que o julgamento
das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no
art. 75 da Res. TSE 23607/2019. Considerando a extrapolação de gastos configurada na presente
prestação de contas quanto à locação de veículos, determinou ao candidato pagar a multa no valor
de R$ 1.599,10 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos), no prazo de 5 (cinco)
dias úteis da intimação da presente sentença, nos termos do art. 6º da Res. TSE 23607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Amarildo Alegro Bandeira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Campina Grande do Sul/PR, desaprovadas vez que restou configurada a
extrapolação de gastos com locação de veículos, em R$ 1.599,10 (um mil, quinhentos e noventa e
nove reais e dez centavos), nos termos do art. 42, inc. II da Res. 23607/2019 e foram identificadas
irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal - PSL de âmbito nacional à
candidata à vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini e doadas ao candidato, que pertencente a
outro partido político - PSD, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §1º da Resolução
23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMARILDO ALEGRO BANDEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
AMARILDO ALEGRO BANDEIRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39504
266
15/07/2021 08:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.186
RECURSO ELEITORAL 0600647-89.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO ALEGRO BANDEIRA VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: AMARILDO ALEGRO BANDEIRA
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO SOBRE TOTAL DE
GASTOS CONTRATADOS. ART. 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Para fins de aferição do limite de despesas com locação de veículos, não são
incluídos na base de cálculo os valores correspondentes às doações estimáveis
em dinheiro, mas apenas o total de gastos contratados, nos termos do art. 42 da
Resolução TSE 23.607/2019.
2. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo atrai a
desaprovação das contas, impondo a aplicação de multa correspondente a 100%
do valor excedente.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 39504266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418054970400000038559942
Número do documento: 21071418054970400000038559942

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por AMARILDO ALEGRO BANDEIRA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR (ID 25175416) que julgou
suas contas desaprovadas, em razão da extrapolação de gastos quanto à locação de veículos,
determinando que o candidato pague a multa no valor de R$ 1.599,10 (um mil, quinhentos e
noventa e nove reais e dez centavos), no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da
presente sentença, nos termos do art. 6º da Res. TSE 23.607/2019. Ainda, estabeleceu a
solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, da citada resolução, nos
termos do art. 17, §9º desta, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 25175716), sustenta o recorrente que:
houveram
a)
duas despesas no valor de R$1.000,00 cada uma, lançadas no campo locação de veículos; b)
o recorrente desenvolveu uma campanha notadamente humilde e de orçamento limitado, tendo
sido realizados gastos financeiros muito diminutos (apenas R$ 2.004,50 reais) e, assim, a
doação realizada pela Coligação Majoritária e as condições demográficas da região revelam
uma grande efetividade das campanhas realizadas “boca a boca”, não havendo necessidade
de dispêndios por parte do candidato para cativar o eleitorado, destinados, assim, aos gastos
com locomoção;
em um contexto em que as interações individuais são tão determinantes,
c)
num município com tamanha extensão e sem a realização de campanhas publicitárias
vultuosas, deslocar-se até o eleitor é parte indispensável à campanha eleitoral;
não se trata
d)
de abuso econômico ou do uso exacerbado dos recursos para obter alguma vantagem
desonesta, estando os gastos devidamente descritos nos autos e acompanhados de
documentos comprobatórios, com plena transparência;
não se pode considerar que as
e)
despesas com aluguel de veículos de veículos automotores tenham ultrapassado 20% dos
gastos totais de campanha contratados, vez que optou-se pela inclusão das despesas no
SPCE como “cessão ou locação de veículos”, sendo não apenas a locação dos automóveis em
si, mas também a prestação de serviço de motorista; é equivocada a aplicação de multa no
f)
valor de R$ 1.599,10 nos termos do art. 6º da Res. TSE 23.607/2019, uma vez que a base de
cálculo para o limite apresentado deve ser pautada nos gastos totais da campanha, não
apenas nos gastos financeiros;
tendo em vista que os gastos s totais da campanha do
g)
recorrente foram de R$5.394,50, o limite de 20% previsto no art. 42, II da Resolução 23.607 do
TSE equivale a R$1.078,90 e, considerando que tenham sido realizadas despesas de R$
2.000,00 com a locação de veículos, a extrapolação do limite de gastos seria de R$ 921,10,
devendo ser no máximo esse o valor aplicado como como multa
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de aprovar as contas do recorrente, desonerando-o do
pagamento da multa no valor de R$ 1.599,10 aplicada pelo Juízo a quo nos termos do art. 6º
da Res. TSE 23607/2019 ou sucessivamente reduzindo esse valor a R$ 921,10.
Num. 39504266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418054970400000038559942
Número do documento: 21071418054970400000038559942

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que o recorrente não atentou para o limite de
gastos estabelecido para a realização de despesas com locação de veículos, de forma que não
há como afastar a incidência da multa prevista no art. 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(ID 27322816)
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, as contas de campanha de AMARILDO ALEGRO BANDEIRA,
candidato eleito para o cargo de vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, nas eleições
de 2020 no município de Capina Grande do Sul, foram julgadas DESAPROVADAS.
De acordo com a sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de
Campina Grande Sul, haveria irregularidade no repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, que de acordo com o parecer técnico, foi feito pelo
de âmbito nacional à candidata à vice-prefeita Belenice Koffke
Partido Social Liberal – PSL,
Buff Rotini e doados ao candidato (consistente em material de campanha), que, todavia, é
filiado
em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §1º da
a outro partido político (PSD),
Resolução 23607/2019 (ID 25175216).
Também foi consignado na sentença que houve extrapolação dos gastos com
locação de veículos em R$ 1.599,10 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez
centavos), tendo em vista o limite fixado no art. 42, inc. II da Resolução TSE 23.607/2019,
atraindo a aplicação de multa correspondente a 100% da quantia que exceder ao limite
estabelecido, na forma do art. 6º da mesma Resolução.
O magistrado registrou, ainda, que haveria irregularidade quanto ao pagamento
de contador e advogado pela coligação majoritária.
Em suas razões recursais o recorrente insurge-se contra o entendimento relativo
à extrapolação do limite de gastos com locação de veículos.
Sustenta o recorrente que fez uma campanha humilde, com gastos financeiros
muito diminutos, tendo utilizado apenas R$ 2.004,50 (dois mil, quatro reais e cinquenta
centavos), e que todo o material de campanha foi-lhe doado pela Coligação Majoritária.
Asseverou que “as características demográficas e culturais do município de Campina Grande
do Sul, que possui não muito mais que 40.000 habitantes, revelando um contexto no qual as
Num. 39504266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418054970400000038559942
Número do documento: 21071418054970400000038559942

campanhas feitas “boca a boca” se mostram muito efetivas. Por ambas essas razões não
houve a necessidade de dispêndios por parte do candidato com materiais de campanha, jingles
ou pessoal para cativar o eleitorado”.
O art. 26, § 1º, II, da Lei 9.504/97, trata dos limites de gastos nas campanhas
eleitorais com locação de veículos automotores:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
[...]
§ 1 São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
o
campanha:
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
[...]
Para as eleições de 2020, esses limites, como não poderia deixar de ser, foram
repetidos no art. 42, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos
gastos de campanha
:
contratados
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
(
)
original sem grifo

Em suas razões, sustenta o recorrente que seria “razoável assumir que o valor
pago referente à locação dos automóveis propriamente dita seria equivalente a cerca de 20%
do valor do contrato, o que não ultrapassa o limite legal para esse tipo de gasto, com o restante
sendo equivalente à remuneração dos prestadores de serviço, sendo razoável a aprovação das
”.
contas
Efetivamente, no cálculo realizado pelo magistrado, observando o art. 42 da
Resolução TSE 23.607/2019, foram considerados os gastos de campanha contratados, no
valor total de R$ 2.004,50 (dois mil e quatro reais, e cinquenta centavos).
Equivocadamente o recorrente parte da premissa de que as doações de materiais
de campanha, recebidas como doações estimáveis, integrariam o cálculo. Contudo, conforme
Num. 39504266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418054970400000038559942
Número do documento: 21071418054970400000038559942

se depreende do inciso II do art. 42 da Resolução TSE 23.607/2019, acima transcrito, o
percentual deverá incidir sobre o total dos gastos de campanha
. Este montante é
contratados
a base de cálculo que deve ser adotada.
Este é também o entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A
DOAÇÃO CONSTITUI SERVIÇO DO DOADOR. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
ATIVIDADE DE MOTORISTA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA
[...]
2 - Para o cálculo do percentual previsto no art. 38, II, da resolução que
dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e
candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 2016, exclui-se os
. Ou seja, o
valores correspondentes às doações estimáveis em dinheiro
limite é aferido sobre o total da composição dos gastos contratados.
3 - O valor gasto com aluguel de veículos (R$ 1.500,00) não está dentro do
limite legal de 20% do total dos gastos contratados (R$ 5.000,00),
ultrapassando em R$ 500,00 o teto, o que representa 10% daquele valor.
Entretanto, tenho que o mesmo não é expressivo quando considerado em seu
valor absoluto, de modo que a falha apontada é inábil a atrair a
desaprovação das contas.
4 - Sendo a única irregularidade apontada, entendo que autoriza a aplicação
do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
(RECURSO ELEITORAL n 22930, ACÓRDÃO n 22930 de 02/08/2017,
Relator KAMILE MOREIRA CASTRO, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 07/08/2017, Página 5 )

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016.
LIMITE DE GASTOS ALUGUEL VEÍCULOS AUTOMOTORES.
DESPESAS CONTRATADAS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM
PROVISÃO DE FUNDOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
3. A base de cálculo para aferição do limite de despesas na rubrica cessão ou
locação de veículos é o total de gastos contratados, conforme o artigo 28,
inciso II da Resolução TSE nº 23.463/2015. Precedentes.
[....]
Num. 39504266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418054970400000038559942
Número do documento: 21071418054970400000038559942

(RECURSO ELEITORAL n 100363, ACÓRDÃO n 100363 de 20/02/2018,
Relator ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 31, Data 22/02/2018, Página 3 )

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
IRREGULARIDADES. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. GRAVIDADE. DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO.
ART. 45, II, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
2. No mesmo sentido, a extrapolação dos limites previstos para gastos com
aluguel de veículo atrai a desaprovação das contas, sendo afastada tão
somente nos casos em que ausente má–fé do candidato e representarem
valores absolutos módicos.
3. No caso vertente, tal irregularidade totalizou R$ 2.990,00 (dois mil
novecentos e noventa reais), quantia que representou 30% das despesas
contratadas em campanha, de modo que não há como considerá–la
inexpressiva.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº 060192972, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 72, Data 15/04/2020)

A propósito, a decisão deste Tribunal colacionada pelo recorrente, cujo voto
condutor foi lavrado pelo Dr. JOSAFÁ ANTONIO LEMES, não é aplicável ao caso, pois a
questão apreciada naqueles autos não envolvia a soma de doações estimáveis na base de
cálculo dos gastos de campanha contratados.
Nestas condições, verifica-se que os parâmetros adotados na decisão recorrida
estão corretos, não havendo motivos para sua alteração.
Relativamente aos gastos com honorários advocatícios e contábeis o recorrente
limitou-se a repetir que foram “suportados por doação, conforme preceitua o art. 23, §1º e art.
43, §3º, ambos da Resolução nº 23.607/TSE”.
Num. 39504266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418054970400000038559942
Número do documento: 21071418054970400000038559942

Por fim, embora não seja objeto do recurso, é relevante anotar que fica mantida a
determinação de solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, na forma determinada na sentença (ID 25175416)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo hígida a sentença que JULGOU DESAPROVADAS as contas do candidato
AMARILDO ALEGRO BANDEIRA, ficando mantida, consequentemente, a multa no valor de R$
1.599,10 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos), em razão de ofensa ao
limite fixado no art. 26, II, da Lei 9.504/97 e repetido no art. 42, inc. II, da Resolução TSE
23.607/2017.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600647-89.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO
ALEGRO BANDEIRA VEREADOR, AMARILDO ALEGRO BANDEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39504266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418054970400000038559942
Número do documento: 21071418054970400000038559942